Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. TRÊS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA.
I – Mantém-se a condenação pela prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelas declarações do policial responsável pela investigação.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Correta a condenação dos réus pela prática de três delitos de roubo se o conjunto probatório demonstra terem sido atingidos bens de três vítimas distintas, ainda que mediante uma única conduta e que apenas duas delas tenha sido submetidas a violência, afastando-se a alegação de crime único.
V – Recurso conhecido e desprovido.